Tribunal: TJDFT
Processo: 0734662-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0734662-42.2021.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Clayton Camacho Xavier Kelver Bohrer Fernandes Kenia Camacho Xavier Luci Gomes Camacho Nilza Maria Bohcer Apelados: G44 Brasil S/A G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda G44 Brasil Holding Ltda Inoex Serviços Digitais Ltda G44 Mineração Ltda H Jomaa e G44 Mineração Ltda Vert Vivant Comércio de Joias Ltda Saleem Ahmed Zaheer Joselita de Brito de Escobar Mohamad Hassan Jomaa Mauro Pereira da Silva Quezia de Oliveira Sousa da Silva Zen Card Soluções em Pagamentos Ltda G44 Gold Mineração Ltda D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Clayton Camacho Xavier, Kelver Bohrer Fernandes, Kenia Camacho Xavier, Luci Gomes Camacho e Nilza Maria Bohcer contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a petição inicial. O procurador das apeladas, Álvaro Gustavo Chagas de Assis (OAB-DF no 25.417) renunciou ao mandato que lhe havia sido outorgado (Id. 40876781). Na ocasião, anexou cópia de notificação extrajudicial assinada pelas partes. Feitas essas considerações determino a suspensão do curso processo, bem como a intimação pessoal dos apelados, com exceção da sociedade empresária Zen Card Ltda, para que regularizem as respectivas representações processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 76, caput, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 3 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator